Tribunal: TJDFT
Processo: 0777368-53.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. PRAZO ADMINISTRATIVO. ESGOTADO. REVISÃO POR VIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MEDIANTE PROVA ROBUSTA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PROVAS SUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de transferência de pontuação decorrente de infração de trânsito, da CNH da 1a autora para o 2o autor, após o transcurso do prazo administrativo. A sentença considerou que não há prova robusta capaz de desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo questionado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a preliminar de nulidade da sentença arguida pelos recorrentes; e (ii) decidir se é possível a transferência da responsabilidade pelas infrações de trânsito objeto dos autos, assim como da respectiva pontuação, para o recorrente apontado como sendo o real condutor do veículo, considerando o esgotamento do prazo administrativo para a indicação do infrator.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da Preliminar de Nulidade da Sentença. A alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa não se sustenta. O Juízo de origem considerou os documentos apresentados em réplica e fundamentou a decisão com base no livre convencimento motivado, inclusive mencionando expressamente o contrato de seguro citado pelos recorrentes. Preliminar rejeitada.
4. Mérito. Nos termos do art. 257, §7o do CTB, quando não houver a imediata identificação do infrator, o proprietário do veículo terá o prazo de 30 dias para indicar o real condutor, sob pena de ser considerado responsável pela infração.
5. O esgotamento do prazo para a identificação administrativa do infrator acarreta a presunção relativa de que a infração foi cometida pelo proprietário do veículo, o que pode ser questionado por via judicial, caso fique provado que o condutor do veículo, na ocasião do cometimento da infração, era pessoa distinta do proprietário, em atenção ao princípio da inafastabilidade de jurisdição (art. 5.o, XXXV da CF/88).
6. Considerando a presunção relativa de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, a transferência de pontuação da CNH decorrente de infração de trânsito para outro condutor exige demonstração concreta de que o proprietário não conduzia o veículo no momento da infração, sendo necessário identificar o real condutor com base em provas robustas. Precedente: Acórdão 1937087.
7. A análise das provas deve considerar as circunstâncias existentes em cada caso concreto, sob pena de não haver efetiva prestação jurisdicional. Nesse contexto, deve prevalecer o entendimento de que a mera declaração das partes não é suficiente para elidir a presunção legal, contudo, verificado que o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para demonstrar a veracidade dos fatos narrados pelas partes, a transferência da responsabilidade pela infração para o verdadeiro condutor deve ser permitida.
8. No presente caso, a declaração do 2o recorrente, de que era o verdadeiro condutor do veículo no momento das autuações, encontra amparo no conjunto probatório produzido nos autos, ficando evidenciado que era o principal condutor do automóvel, utilizando-o inclusive como motorista de aplicativo; permitido, portanto, o acolhimento do pleito recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso CONHECIDO, preliminar rejeitada e, no mérito, PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial e determinar aos recorridos que transfiram os pontos anotados no prontuário da 1a recorrente para o prontuário do 2o recorrente. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).

Tese de Julgamento: “A presunção de legitimidade da identificação administrativa do infrator, no caso previsto pelo art. 257, §7o do CTB, pode ser desconstituída judicialmente desde que seja comprovado, mediante prova robusta e concreta, que o condutor do veículo era pessoa distinta.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, art. 5.o, XXXV; CTB, art. 257, §7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1937087, processo n. 0734446-31.2024.8.07.0016, Relator(a) DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, Publicado no DJE: 05/11/2024.